Tribunal: TJBA
Processo: 8073278-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073278-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: YGOR BATISTA DE OLIVEIRA PEREIRA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A.

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. REVISIONAL. TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO PROPOSTA APÓS UM MÊS DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA PACTUADA. TAXA MÉDIA LIGEIRAMENTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 330, § 3º, DO CPC. OBRIGAÇÃO DE PAGAR PARCELA NO TEMPO E MODO CONTRATADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8073278-09.2025.8.05.0000
, em que é agravante
YGOR BATISTA DE OLIVEIRA PEREIRA
e em que é agravado o
BANCO HONDA S/A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e julgar PREJUDICADO o agravo interno interpostos pela parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
qu
o
rum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça